Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE ADIMPLIDO PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO POR MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. ÓBITO DA SEGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, QUE TERIA ACARRETADO O ÓBITO (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA). FALECIMENTO EM VIRTUDE DE QUEDA, COM NECESSIDADE DECORRENTE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. EVOLUÇÃO PARA CHOQUE CARDIOGÊNICO E INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM AS ENFERMIDADES CITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DA SEGURADA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES. ART. 373, II, DO CPC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RESTITUIÇÃO. FORMA DOBRADA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. APELAÇÃO DA REQUERIDA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O autor e sua esposa firmaram contrato de seguro por morte e invalidez permanente atrelado a contrato de financiamento imobiliário e, após o falecimento da segurada, a seguradora recusou o pagamento da indenização, ao argumento de que o óbito decorreu de doença pré-existente, não declarada quando da contratação.
1.1. Embora a requerida alegue que o óbito decorreu de doenças pré-existentes (diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica), as provas constantes dos autos demonstram que o falecimento derivou de queda da segurada, a qual necessitou de intervenção cirúrgica e evoluiu para choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio. Ademais, as enfermidades pré-existentes não apresentaram relação direta com a causa da morte da segurada.
1.2. Além disso, a seguradora não logrou demonstrar que a segurada se omitiu quanto às informações a respeito de doenças pré-existentes, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC.
2. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e a conduta se mostrar contrária à boa-fé objetiva contratual, nos termos da novel jurisprudência do STJ.
2.1. No caso, estando evidente que a causa da morte não decorreu de forma direta das doenças pré-existentes da segurada, encontra-se demonstrada a conduta contrária à boa-fé objetiva contratual praticada pela seguradora, o que autoriza que a restituição do indevidamente adimplido seja efetuada em dobro.
3. O não pagamento do saldo devedor do financiamento imobiliário pela seguradora gerou a inclusão do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, que não possuía nenhuma inscrição anterior.
4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos (in re ipsa).
5. Apelação da seguradora desprovida. Apelação do autor provida. Sentença reformada.